Tribunal: TJDFT
Processo: 0747312-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0747312-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: LUANA FROSSARD GOMES DE AGUIAR, MARCOS GABRIEL DE MOURA XAVIER D E C I S Ã O A justiça gratuita se destina precipuamente às pessoas físicas destituídas de meios materiais para fazer frente às despesas judiciais. Excepcionalmente, ela é concedida à pessoa jurídica, desde que comprove a falta de condições de arcar com as custas processuais. O fato de a empresa recorrente estar em recuperação judicial, por si só, não justifica a contemplação do benefício de gratuidade de justiça sem que demonstre por meio de documento hábil a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Nessa lógica, a recorrente foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade, conforme despacho de ID 58354305. Porém, os documentos juntados aos autos não são aptos a comprovar a sua miserabilidade jurídica. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Quanto à suspensão do processo em razão da recuperação judicial, o Enunciado 51 do FONAJE prevê que os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria. Dessa forma, indefiro o pedido. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se a recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei n. 9.099/95, sob pena de deserção. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito